Tribunal: TJMT
Processo: 0057314-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057314-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA LOPES - CPF: 450.526.111-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - MEDICAMENTO NÃO ASSEGURADO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE - TEMA 106/STJ – INAPLICABILIDADE - LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE - ALTO CUSTO - ATRIBUIÇÃO DO ESTADO - APELO DESPROVIDO.

1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

2. A exigência cumulativa dos requisitos dispostos no Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) para a concessão de medicamentos somente é possível nas ações interpostas após a publicação do acórdão, ou seja, 04.05.2018, não se aplicando ao caso em comento, cuja ação foi proposta em 13/12/2013.

3.
“[...]
O fato de o medicamento e/ou o produto apto para o tratamento não constar da lista do SUS, ou ser insumo de marca específica, não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico. [...]”

(N.U 0002172-72.2015.8.11.0044, DES. MÁRCIO VIDAL).

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento da Obrigação de Fazer com pedido de tutela especifica de urgência e indenização por danos morais no 57314-41.2013.811.0041, ajuizada por
ANA MARIA LOPES
,
assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o requerido ora Apelante, visando a obtenção de medicamento RANIBIZUMABE (lucentis) a substituída diagnosticada por degeneração macular.

O Magistrado singular deferiu a tutela de urgência, “
determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO, providencie no prazo de 48 horas forneça a AUTORA o medicamento pleiteado ou congênere na quantidade definida pelo médico, ainda que se proceda a contratação em regime de urgência, desde que registrados na ANVISA sob as penas da lei
. ”

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no nascedouro destes autos.

Sem custas e honorários (Emenda Constitucional no 80/2014).

O ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença sustentando a sua irresignação quanto a sua condenação em obrigação de fazer na área da saúde.

Aduz como preliminar a suspensão do processo em face da afetação do tema 106, proferida no julgamento do Resp 1.657.156/RJ.

Sustenta que o medicamento RANIBIZUMABE não integra a lista de assistência farmacêutica do SUS, e afirma que existem alternativas fornecidas pelo SUS, e que não houve demonstração da impropriedade dos medicamentos dispensado pelos SUS.

Destaca ainda que a sentença é incerta, portanto viola do devido processo legal.

Cita precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, e retificando a sentença para julgar improcedente o pedido feito pela parte autora, tendo em vista a não previsão de entrega do medicamento pleiteado nos protocolos clínicos do SUS.

Nas contrarrazões, a Apelada rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do Recurso e requerendo a manutenção da sentença recorrida. (Id.2134017).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra
do Dr. Edmilson da Costa Pereira se manifestou que o “
provimento parcial do apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, para que dispense à paciente, de imediato, dentre os medicamentos disponibilizados pelo SUS, aquele que, conforme prescrição médica especifica, melhor atenda ao tratamento necessário. ”

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento do medicamento Ranibizumabe, porquanto o medicamento prescrito não se encontra incluído na lista do SUS.

Inicialmente, entendo como prejudicado o pedido de suspensão do processo, em decorrência do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que houve o pronunciamento judicial acerca da matéria no REsp 1.657.156/RJ, restando assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos
: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente:
Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106).
Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

De outra feita, resta ressaltar que não cabe a aplicação da tese fixada no julgamento no Resp. no 1.657.156-RJ, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

“[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...].” (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

Dessa forma, a exigência cumulativa dos requisitos supracitados para a concessão de medicamentos somente é possível nas ações interpostas após a publicação do acórdão, ou seja, 04.05.2018, não se aplicando ao caso em comento, cuja ação foi proposta em 13/12/2013.

Portanto, incabível o acolhimento do pedido de suspensão formulado nos autos.

Quanto ao mérito recursal, constata-se que a ação de base visava a obtenção do medicamento Ranibizumabe (Lucentis), porquanto a Apelada encontra-se acometida de degeneração macular, conforme documentos médicos anexos.

Os documentos acostados aos autos comprovam, ainda, que a Apelada é hipossuficiente (id. 2133388), sendo diagnosticada por meio de médico particular (id. 2133409 e id. 2133409).

Segundo documento emitido pela Ouvidoria de Assistência Farmacêutica, aos 17.09.2013, o medicamento requerido não estava disponível para dispensação, encontrando-se em processo licitatório para aquisição pela SES (id. 2133409).

O parecer do NAT comprova que a Apelada é portadora da doença indicada e que o medicamento requerido possui indicação de bula para seu tratamento (id. 2133430).

Consta dos autos, ainda, que fora realizado o procedimento determinado na tutela de urgência, com a infiltração do medicamento Lucentis, aos 18.02.2014, conforme informado pelo Ofício n. 1026/2014/APOIO JUDICIAL/COREG/SURCA/SES (id. 2133576).

Em que pese a alegação do Recorrido quanto a possibilidade de outras modalidades terapêuticas para o tratamento da doença da Apelada, constata-se que, embora descritas no parecer do NAT, estes apontam ainda a indicação de utilização do ranibizumabe ante estudos científicos que apontam como
“alta a qualidade das evidências que corroboram o uso do ranibizumab como tratamento padrão para a degeneração macular neovascular relacionada à idade com envolvimento da fóvea”
(id. 2133430).

Dessa forma, constata-se que o medicamento requerido possui indicação clínica para sua aplicação para a patologia descrita, sendo entendimento pacificado neste Sodalício a necessidade de seu fornecimento pelo Estado, em que pese não conste na lista de medicamentos abarcados pelo SUS:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – DISPENSAÇÃO DE LEITE "PREGOMIN" – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – PRODUTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – INSUMO DE MARCA ESPECÍFICA – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO – CONDENAÇÃO GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou procedimentos alusivos à saúde .

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde , constituindo o fornecimento de medicamentos e/ou do produto apto para o tratamento uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O fato de o medicamento e/ou o produto apto para o tratamento não constar da lista do SUS, ou ser insumo de marca específica, não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico.

A sentença que ratifica a medida liminar, que impõe o cumprimento de obrigação certa e determinada, não é uma decisão genérica e indeterminada.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, menos prejudiciais ao ente público, que assegurem a efetividade da decisão judicial.

(N.U 0002172-72.2015.8.11.0044, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MEDICAMENTO NÃO FORNCEDIDO PELO SUS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
"[...] .Cabe ao Estado propiciar fornecimento de injeção intravítrea de ranibizumabe (lucentis) e realização de exame de angioflurografia à pessoa enferma, conforme prescrição médica. Recurso provido. (Ap 124258/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014)” (N.U 0012384-10.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – LUCENTIS - PRINCÍPIO ATIVO - FARMACO RANIBIZUMABE - MUNICIPIO E ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MUNICIPIO PARA CONSTAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CONSULTA DE ALTO CUSTO - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA -– AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

2. O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

3. Entretanto, também entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Apelante, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde. O que verifico consiste na improcedência do pedido formulado na inicial em desfavor desse ente federado, ante a repartição de competências. Ademais,
o medicamento é para tratamento de alto custo devendo ser disponibilizado, tão somente, pelo Estado de Mato Grosso, podendo ser retirado na GEMEX
. 4. Sentença retificada parcialmente -Recurso provido. (N.U 0001734-16.2014.8.11.0033, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020